Tribunal: TJSP
Processo: 2224230-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e fixou o valor das perdas e danos e consequente crédito exequendo em R$ 55.127,65, com os acréscimos legais. Insurgência. Não acolhimento. Preliminares de ausência de interesse processual e prescrição rejeitadas. Cumprimento de julgado que busca a reparação por perdas e danos decorrentes do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e fixou o valor das perdas e danos e consequente crédito exequendo em R$ 55.127,65, com os acréscimos legais. Insurgência. Não acolhimento. Preliminares de ausência de interesse processual e prescrição rejeitadas. Cumprimento de julgado que busca a reparação por perdas e danos decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer. Aplicação ao caso da regra geral do artigo 205 do Código Civil. Patente o descumprimento pelos ora Agravantes da obrigação de fazer por eles assumida em acordo homologado judicialmente, consistente na transferência da propriedade do imóvel para o ora Agravado livre do ônus que recaía sobre o mesmo (garantia hipotecária), a tornar correta a conversão em perdas e danos. Inteligência dos artigos 499 e 816 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000905576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2224230-93.2020.8.26.0000, da Comarca Fernandópolis, em que são
agravantes
APARECIDO LAERTE GONZÁLES e RODRIGO SANTIAGO
GONZÁLES, é agravado CILSO BATISTA NASCIMENTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2224230-93.2020.8.26.0000
Voto no 26.523
Agravo de Instrumento No 2224230-93.2020.8.26.0000 Comarca: Fernandópolis
Agravantes: Aparecido Laerte Gonzáles e Rodrigo Santiago Gonzáles
Agravado: Cilso Batista Nascimento
Juiz de primeiro grau: Marcelo Bonavolonta
Voto no 26.523
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação ofertada e fixou o valor
das perdas e danos e consequente crédito exequendo em R$
55.127,65, com os acréscimos legais. Insurgência. Não
acolhimento.
Preliminares
de
ausência
de
interesse
processual e prescrição rejeitadas. Cumprimento de julgado
que busca a reparação por perdas e danos decorrentes do
descumprimento de obrigação de fazer. Aplicação ao caso da
regra geral do artigo 205 do Código Civil. Patente o
descumprimento pelos ora Agravantes da obrigação de fazer
por eles assumida em acordo homologado judicialmente,
consistente na transferência da propriedade do imóvel para o
ora Agravado livre do ônus que recaía sobre o mesmo
(garantia hipotecária), a tornar correta a conversão em
perdas e danos. Inteligência dos artigos 499 e 816 do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra decisão de págs. 104/106 do processo originário (págs. 25/27 destes),
que rejeitou a impugnação ofertada e fixou o valor das perdas e danos e consequente
crédito exequendo em R$ 55.127,65, com os acréscimos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2224230-93.2020.8.26.0000
Voto no 26.523
Alegam os Executados/Impugnantes, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, sob pena de lhes causar danos graves de ordem
financeira. Sustentam que devem ser reconhecidas as matérias arguidas em impugnação
ao cumprimento de julgado, quais sejam, ausência de interesse processual e prescrição.
Argumentam ser inadequado o meio eleito pelo Agravado, qual seja, o cumprimento de
sentença para fins de receber valor pecuniário que jamais foi objeto da ação principal,
que inclusive também não contemplou perdas e danos. Referem que o acordo
homologado em Juízo, realizado na ação declaratória no 0003606-42.2009.8.26.0189,
compreendeu apenas a transferência da propriedade do imóvel, sem fazer referência a
qualquer prestação pecuniária em prol do ora Agravado. Entendem ainda que o
Agravado busca reparação de dano de natureza civil, de modo que aplicável ao caso o
prazo prescricional de três anos (artigo 206, § 3o, CC), até porque não se trata direito
oriundo de contrato ou, ainda que se cogite tratar-se de responsabilidade contratual,
existe entendimento jurisprudencial de que a reparação civil contratual corresponde à
conversão da obrigação específica em obrigação genérica (indenização por perdas e
danos), de modo que deve se submeter ao mesmo prazo da obrigação principal, ou ainda
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente (artigo 206, § 5o c.c. artigo
921, § 4o, do CPC), se considerado que a sentença que homologou o acordo é título
judicial e, em caso de descumprimento, enseja a execução. Enunciam também que não
deve prosperar o entendimento do d. Juízo a quo de que o acordo homologado previa o
comprometimento de transferir o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, pois
isto não consta do acordo e se trata de interpretação extensiva, considerado que não há
nada na avença que vincule os ora Agravantes ao pagamento de qualquer quantia,
inclusive da ora pretendida pelo Agravado. Entendem que a dívida que havia junto ao
Banco do Brasil foi quitada quando o Agravado negociou o imóvel com terceiros, de
modo que nada pode exigir dos ora Agravantes, que jamais se obrigaram a realizar
qualquer pagamento. Asseveram que, ainda que se cogite na conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, isto configuraria afronta ao artigo 499 do CPC, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2224230-93.2020.8.26.0000
Voto no 26.523
indenização por perdas e danos leva em conta o valor da obrigação inadimplida, que, no
caso, jamais foi o pagamento da dívida sobre o imóvel.

Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 22/23).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 96).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
De início, cumpre ressaltar que não se vislumbra ser o
caso de acolhimento das preliminares arguidas pelos ora Agravantes.
Pelo que se extrai do processo, o caso em tela versa
obrigação de fazer objeto do acordo homologado pela sentença prolatada na ação no
0003606-42.2009.8.26.0189
(págs.
38/45
destes)
e,
ante a
verificação
do
descumprimento pelos ora Agravantes, deu ensejo à apresentação do presente
cumprimento de julgado, portanto, presente o interesse processual, pois o Exequente
busca a satisfação da obrigação de fazer assumida pelos Executados e não honrada, ora
convertida em perdas e danos.
De rigor também se observar que tal pretensão não se
encontra fulminada pela prescrição, considerado que observado o prazo previsto no
artigo 205 do Código Civil, que é o aplicado ao caso em tela, que versa reparação por
perdas e danos decorrentes de inadimplemento de obrigação de fazer homologada por
acordo judicial. Insta ressaltar que se aplica a regra geral (dez anos), pois o caso não se
enquadra nas hipóteses legais que preveem prazo menor. Não versa a hipótese do artigo
206, § 3o, V, do CC, pois não se trata de mera responsabilidade extracontratual, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2224230-93.2020.8.26.0000
Voto no 26.523
também não é o caso de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou
particular § 5o, I, do mesmo artigo), pois, como já referido, o acordo firmado tinha por
objeto a obrigação de transferência de imóvel.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste aos
Agravantes, pois do que se vislumbra do processo, tem-se que o Exequente logrou êxito
em demonstrar o descumprimento da avença pelos Executados que, por sua vez, não
demonstraram e tampouco negaram a assertiva de que não cumpriram a obrigação de
transferir o imóvel para o Exequente.
Insta observar que, para por fim à ação originária em
relação ao então Autor Cilso, os ora Agravantes reconheceram que o imóvel em questão
era de propriedade deste e se comprometeram a transferir-lhe a propriedade, porém
também reconheceram que o imóvel fora dado em garantia hipotecária que aproveitava
à pessoa jurídica que titularizavam (RM Recap Ltda ME), de modo que a transferência
dominial somente poderia ser realizada após a liberação de tal ônus.
Os documentos juntados pelo Exequente (págs. 40/65 do
processo originário) demonstram que não houve o cumprimento da obrigação de fazer
pelos Executados, pois a garantia hipotecária somente foi levantada com a quitação da
dívida que pendia sobre o imóvel, o que se deu quando da venda do imóvel para
terceiros, de modo que o valor demonstrado como pago para proceder tal liberação e
possibilitar a transferência do imóvel constitui as perdas e danos que decorreram da
obrigação de fazer inadimplida pelos ora Agravantes e é por estes devidas ao Agravado.
Causa espécie a insurgência dos ora Agravantes, que,
apesar de assumirem que o imóvel dado em garantia à operação de crédito que lhes
favorecia, pertencia em verdade ao então Autor, e se comprometerem a transferir-lhe o
bem após a liberação de tal ônus, simplesmente se mantiveram inertes, ou seja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2224230-93.2020.8.26.0000
Voto no 26.523
quitaram a dívida que contraíram junto à instituição financeira, como também não
providenciaram a regularização do imóvel e agora entendem que nada devem a título de
perdas e danos, consistente no exato valor que foi desembolsado para levantamento da
garantia hipotecária que pendia sobre o imóvel.
Por fim, cumpre ressaltar ser descabido o argumento de
que houve interpretação extensiva do julgado, pois o acordo não previa o pagamento de
qualquer quantia pelos ora Executados. A legislação prevê expressamente a
possibilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no caso de não
satisfação da obrigação pelo devedor (artigo 499 e 816, ambos do CPC), o que é
exatamente o caso em tela, de modo a ser de todo possível que o Exequente busque a
indenização ora pretendida.
Desse modo, correta a r. decisão ora recorrida, que deve
ser integralmente mantida, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito dos ora
Agravantes, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator